Tribunal: TJDFT
Processo: 0749605-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PUBLICIDADE PROCESSUAL. ACESSO A RESULTADOS DE PESQUISAS INFOJUD E RENAJUD. EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, no qual a parte agravante requer a disponibilização dos resultados das consultas aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, ainda que infrutíferos, para fins de prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é obrigatória a juntada aos autos dos resultados das pesquisas realizadas por meio dos sistemas INFOJUD e RENAJUD, mesmo quando negativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A publicidade dos atos processuais, prevista no art. 5o, inc. LX, da CF/1988, constitui regra geral, cuja restrição somente se admite em hipóteses legais específicas, inexistentes na situação em julgamento.
4. Os atos processuais devem ser acessíveis às partes, inexistindo no presente caso fundamento de sigilo, intimidade ou interesse social que justifique a negativa de acesso aos resultados das pesquisas realizadas.
5. Nos termos do art. 189 do CPC, o segredo de justiça constitui exceção à regra da publicidade dos atos processuais, o que reforça a necessidade de disponibilização das informações produzidas nos casos que não tramitam sob sigilo.
6. A execução tramita no interesse do exequente, conforme art. 797 do CPC, o que inclui a ciência integral dos resultados das diligências realizadas em busca de bens.
7. A disponibilização dos resultados, ainda que infrutíferos, concretiza os princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, evitando reiterados pedidos e delongas desnecessárias.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LX. CPC, art. 189, art. 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0702978-63.2025.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, p. 03.06.2025. TJDFT, AI 0721118-48.2025.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 15.09.2025.